Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-50.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0702717-50.2020.8.07.0008 Embargante(s) Condomínio Rural Solar da Serra Embargado(s) Associação dos Moradores do Setor Habitacional São Bartolomeu Relator(a) DESEMBARGADORA DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de “arbitramento judicial de rateio dos honorários advocatícios eventualmente estipulados”, na forma do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94, apresentado na petição de Id 42550087, visto que referida pretensão deve ser levada a exame do juízo de origem em eventual cumprimento de sentença. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração opostos por Condomínio Rural Solar da Serra a ser realizado na 1a Sessão Ordinária Virtual da 1a Turma Cível (período de 25/01 até 01/02/2023), na qual se encontra pautado o presente processo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora